Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUARDA SEGURA DE DISTÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor trafegava na via L4 Norte sentido ponte do Bragueto, em 24/01/2020, em sua Chevrolet Montana, placa JJI535 e, ao parar no semáforo, ocorreu acidente envolvendo 3 veículos. O veículo do autor sofreu colisão na traseira pelo VW Fox, placa PBB9890, que por sua vez sofreu colisão pelo veículo Chevrolet Captiva, placa JKC 2223.

2. No momento do acidente o condutor do 3o veículo (Captiva) prestou poucas informações e se evadiu do local e o condutor do 2o veículo acionou a Bradesco Seguros. Após os trâmites de registro de Boletim de Ocorrência, a Bradesco Seguros fez uma avaliação dos danos do veículo do autor, Chevrolet Motana, apurando o valor do dano de R$ 19.512,34, levando a informação de que o veículo sofreu perda total, e deveria ser indenizado pelo valor da Tabela Fipe de R$ 23.458,00, conforme consta no orçamento da seguradora e na própria tabela FIPE. Contudo, a seguradora negou a cobertura do sinistro.

3. O autor ingressou com a ação de reparação por danos materiais, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se os réus solidariamente ao pagamento de R$ 19.512,34. O proprietário do terceiro veículo (Captiva) e o condutor apresentaram recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia, uma vez que a dinâmica do acidente no caso concreto, por se tratar de colisão na traseira, pode ser facilmente comprovada com a produção de prova simples, como fotos, depoimento de testemunhas e outras, prescindindo da realização de perícia. No caso dos autos a provas apresentadas são suficientes para o deslinde da questão jurídica. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de Legitimidade da Seguradora. O contratante do seguro do veículo VW Fox não integra a relação processual e o condutor do veículo na hora do acidente não está indicado na apólice, razão pela qual a ré, Bradesco Seguros S/A, é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, analisando-se a responsabilidade civil dos réus segundo os preceitos da lei civilista. Necessário esclarecer, antes de adentrar no mérito, que a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).

7. De acordo com o Art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro; “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
8 Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nesse sentido: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Assim, a presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. O condutor do veículo VW Fox, placa PBB9890, assumiu parte da responsabilidade pelo acidente, afirmando não estar a uma distância mínima do veículo do autor e, por esta razão, o seu veículo, ainda que por impulso de outro (veículo Chevrolet Captiva, placa JKC 2223) teria atingido o autor.

10. O condutor do veículo Chevrolet Captiva, placa JKC 2223 não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a afirmar que não há provas quanto à responsabilidade pelo acidente. Contudo, como observado acima, há presunção de culpa daquele que bate na traseira, não tendo o condutor da Captiva comprovado que a culpa pelo acidente foi do autor. Há alegação de que a ação do autor ao parar o carro bruscamente no sinal amarelo foi a causadora do acidente não pode ser acolhida, pois a sinalização amarela indica atenção/parar, devendo qualquer condutor guardar distância do veículo a sua frente justamente para evitar colisões nessas situações.

11. Correta a sentença que assim concluiu: “(...) Os condutores dos dois outros veículos que seguiam atrás do veículo do autor não comprovaram a ordem das colisões dos veículos envolvidos. Com efeito, o condutor do veículo VW-Fox, Leonardo Mialski Ramos, não demonstrou que primeiro sofreu colisão da parte traseira de seu veículo e, posteriormente, foi projetado e atingiu o veículo do autor. Enquanto o condutor e a proprietária do último veículo, GM-Captiva, não afastaram a presunção de culpa que é atribuída ao condutor que colide na traseira de outro veículo. 8. Portanto, a responsabilidade do acidente é da ré que, ao sair do retorno, não observou as condições de trânsito, não observando a distância e o tempo adequado para adentrar na pista principal” (...) E configurada a impossibilidade de determinação do grau de culpa dos condutores dos veículos VW-Fox e GM-Captiva, os réus devem responder pelo prejuízo causado, solidariamente (art. 942, do CC)”
12. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, prevista nos art. 186 a 188 e 927 do Código Civil, devem os réus arcar com os prejuízos, de forma solidária, no menor orçamento apresentado.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.